Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. RETENÇÃO DE TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O desconto em conta corrente efetuado pelo banco, decorrente de autorização expressa constante de Contrato de Abertura de Conta Corrente, ainda que incida sobre renda proveniente de salário, não se encontra eivado de qualquer ilegalidade ou abusividade, pois é de livre pactuação entre as partes, cabendo ao próprio devedor a análise de comprometimento de sua renda.
2. Aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser “lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes” (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).
3. Inexistência de conduta ilícita do banco. Dever de ressarcir e reparar por dano moral incabível.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.